Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR DESARRAZOADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É certo que os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos requerentes, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades dos alimentandos e possibilidades do alimentante.
3. À mingua de comprovação da incapacidade do genitor de arcar com os alimentos no valor fixado e de elementos que demonstrem ser desarrazoada a quantia, não deve ser alterada a decisão recorrida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.